Tribunal: CARF
Processo: 15467.720066/2017-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FABIANA OKCHSTEIN KELBERT
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15467.720066/2017-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-002.919 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de maio de 2020
Recorrente
CONDOMINIO BARRA CENTRAL PARK 505
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Exercício: 2009
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE GFIP. RETIFICAÇÃO NÃO
COMPROVADA.
Na ausência de comprovação da alegação de entrega tempestiva e posterior
retificação, deve ser mantida a aplicação de multa por atraso na entrega da
GFIP.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fabiana Okchstein Kelbert - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luís Ulrich Pinto,
Fabiana Okchstein Kelbert, Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Trata-se na origem de lançamento efetuado pela Receita Federal do Brasil, por
meio do qual foi constituído crédito tributário de multa por atraso na entrega de Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP relativa à competência
08/2009.

O enquadramento legal foi o art. 32-A da Lei 8.212, de 1991, com redação dada
pela Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009.

O contribuinte apresentou impugnação (e-fls. 02-03) onde esclareceu que não teria
havido atraso na entrega da GFIP, a qual foi transmitida inicialmente apenas com número de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15467.720066/2017-66
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-002.919 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15467.720066/2017-66

matrícula CEI, e que posteriormente teria havido a retificação da GFIP para fazer constar
também o CNPJ. Juntou o documento de e-fl. 05, onde se vê apenas o recolhimento de FGTS.

A turma julgadora da primeira instância administrativa, sem analisar os
argumentos da peça impugnatória, concluiu pela total improcedência da impugnação e
consequente manutenção do crédito tributário lançado.

No recurso voluntário (e-fls.31-39), reitera os argumentos da peça impugnatória,
discorre sobre o sistema de envio da GFIP e junta novamente aos autos o documentos que
entende seria capaz de comprovar a entrega da GFIP dentro do prazo (e-fls. 05 e 52).

É o relatório.

Voto
Conselheira Fabiana Okchstein Kelbert, Relatora.

Da admissibilidade

O recurso é tempestivo e reúne as demais condições de admissibilidade, de forma
que o conheço e passo a analisar o seu mérito.

Da alegada entrega da GFIP dentro do prazo legal

Conforme se disse no relatório, tanto na impugnação quanto no presente recurso
voluntário o ora recorrente defendeu que teria transmitido dentro do prazo legal a GFIP da
competência 08 de 2009.

Ao analisar o único documento acostado aos autos (e-fls. 5 e 52), constatei,
contudo, que não há qualquer comprovação de entrega da GFIP no prazo legal.

O único documento acostado comprova apenas o recolhimento do FGTS na data
de 04/09/2009, como se reproduz:

Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-002.919 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15467.720066/2017-66

Dessa forma, não foi comprovada a entrega da GFIP no prazo legal, obrigação
acessória que não se confunde com a principal.

A alegada retificação e retransmissão do arquivos também não foi demonstrada
por qualquer meio. Não foi juntado qualquer protocolo de envio da GFIP (via conectividade
social), nem da original e tampouco da alegada retificadora.

Assim, não há como afastar a presunção de legitimidade do auto de infração, e a
multa deve ser mantida.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, conheço do recurso voluntário e, no mérito, NEGO
PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Fabiana Okchstein Kelbert

Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-002.919 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15467.720066/2017-66

Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital